Tribunal: TJES
Processo: 5004788-48.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004788-48.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Governo do Espirito Santo e outros
RECORRIDO: EDIANE DOS REIS GIOVANELLI
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO ONCOLÓGICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENTES PÚBLICOS COMPETENTES, DE FORMA ISOLADA OU CONJUNTAMENTE.
RE 855178 ED, STF. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO INSUMO. LAUDO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. EVENTUAL RESSARCIMENTO PELO CUSTEIO QUE DEVE SER DISCUTIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA OU EM AÇÃO PRÓPRIA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Cuida-se de ação iniciada pela autora, visando o fornecimento para si de VANDETANIBE 300MG, por meio de laudo médico acostado aos autos.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou o pedido autoral procedente.

Nas razões recursais
(ID 2957831), o Estado do Espírito Santo sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo para se determinar sua condenação ao pagamento do tratamento de saúde ou o ressarcimento do Estado por despesas executadas com aquisição de medicamentos. Ainda, alega que não há participação do Estado nem do Município no tratamento oncológico propriamente dito, cabendo às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde apenas organizar o atendimento dos pacientes.

Defende que, na Política Nacional de Assistência Oncológica, o financiamento do tratamento/medicamento oncológico é realizado pela União (obrigação de pagar) e o tratamento é realizado diretamente pelos CACONs/UNACONs (obrigação de fazer), a quem compete fornecer todo o tratamento antineoplásico.

Por fim, aduz que o ônus de comprovar a ineficácia do CACON/UNACONEDO medicamento prescrito pelo SUS (TEMA 106 DO STJ) é da parte autora. Subsidiariamente, requer que seja determinado, nesta mesma decisão, o ressarcimento financeiro ao Estado, que arcou com as despesas da aquisição do medicamento, garantindo-se a força vinculante e erga omnes da decisão do STF no Tema 793, sob pena de violação ao art. 927, III, do CPC.

De início, registro que as razões recursais não merecem prosperar.

Restou incontroverso, em análise ao conjunto probatório acostado aos autos, como o laudo apresentado no ID
2957807
, a necessidade da medicação pleiteada pela Recorrida, uma vez que é portadora carcinoma medular de tireóide metastático para ossos e não possui condições de arcar com tais custos.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo estes cooperarem, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI).

Em sede de Recurso Extraordinário (RE 855178 ED), o Supremo Tribunal Federal (Tema 793), em 23/05/2019, decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

À vista disto, o Estado do Espírito Santo é legítimo para o cumprimento da medida – isoladamente ou em conjunto com os demais entes públicos, razão pela qual entendo pela desnecessidade da União figurar também no polo passivo da demanda.

Neste sentido:

APELAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. Preliminar. Legitimidade passiva "ad causam" do Município. Obrigação solidária da União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, sendo facultado à autora ajuizar a ação contra qualquer um deles ou todos. Inteligência do art. 23, II, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. Mérito. Autora acometida por carcinoma ducal invasivo da mama, comprovado por documentos que instruíram a demanda, necessitando de tratamento oncológico. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes e de intromissão indevida do Poder Judiciário na gestão de verbas públicas. Ausência de ofensa aos princípios da impessoalidade e isonomia. Reconhecido o direito da autora ao tratamento oncológico dispensado pelas políticas públicas do SUS para a moléstia que a acomete. Sentença de procedência do pedido mantida. Recurso não provido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1017859-48.2018.8.26.0562; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019)

Além disso, em que pese o argumento de que,
na Política Nacional de Assistência Oncológica, o financiamento do tratamento/medicamento oncológico é realizado pela União (obrigação de pagar) e o tratamento é realizado diretamente pelos CACONs/UNACONs (obrigação de fazer), a quem compete fornecer todo o tratamento antineoplásico, entendo que este não merece prosperar. Isto porque, o fato de a União transferir recursos para os Estados e Municípios para a manutenção das CACONs não a torna responsável pelo fornecimento do medicamento, haja vista que esse encargo relaciona-se ao seu dever de prestar cooperação financeira aos entes federados e não de executar, por si, os serviços e ações de saúde.

Outrossim, o acesso universal ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção deve ser garantido aos cidadãos, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços assistenciais, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos.

Quanto ao pedido de ressarcimento ao Estado recorrente pelos valores gastos com a medicação oncológica, entendo que o gasto deve ser carreado à União, dadas as suas atribuições constitucionais e legais na organização do SUS e dada a sua maior capacidade financeira, de forma que a decisão não venha causar desequilíbrio financeiro no Sistema, uma vez que tais demandas poderiam causar sérios prejuízos a municípios ou estados.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ABIRATERONA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS - CAP. ATRIBUIÇÕES, CUSTEIO E REEMBOLSO DAS DESPESAS ENTRE OS RÉUS. 1. A responsabilidade dos Entes Federados configura litisconsórcio passivo, podendo a ação em que se postula fornecimento de prestação na área da saúde ser proposta contra a União, Estado ou Município, individualmente ou de forma solidária, podendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Eventual acerto de contas em virtude do rateio estabelecido, deve ser realizado administrativamente ou em ação própria. (Recurso Extraordinário (RE 855.178, Tema 793). 2. A União é a responsável financeira pelo custeio de tratamentos oncológicos e de alto custo, nada obstante o medicamento e o serviço médico sejam exigíveis solidariamente contra os entes federados que compõem o polo passivo. (...) (TRF4, AG 5021457-19.2021.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 12/08/2021)

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. FALECIMENTO. DIREITO INTRANSMISSÍVEL. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." 2. Uma vez que os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade, conforme a Portaria 627, de 26 de abril de 2001 (anexos I e II), e a Portaria 876/2013, que, em seu art. 8º, II, dispõe que cabe ao Ministério da Saúde garantir o financiamento para o tratamento do câncer, nos moldes das pactuações vigentes, deve ser reconhecido que a União é a responsável financeira pelo custeio de tratamentos oncológicos, nada obstante o fornecimento do medicamento e do serviço médico sejam exigíveis solidariamente de qualquer dos entes políticos. 3. Diante da solidariedade entre os entes reafirmada pelo STF, e considerando tratar-se de pedido de medicamento oncológico não incorporado ao SUS, deve-se reconhecer a legitimidade passiva da União e, portanto, que a competência para julgamento do feito é da Justiça Federal. (...) (TRF4 5003682-26.2020.4.04.7113, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 06/08/2021)

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. SOLIDARIEDADE. TEMA 793 DO STF. 1. (...) 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." 6. Considerando que o medicamento postulado não consta da RENAME, e que, portanto, não tem definição na comissão tripartite quanto à responsabilidade de ente federado específico, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado indistintamente aos entes réus. Porém, quanto ao custeio, considerando que a União é a responsável financeira por prover as despesas dos tratamentos de alto custo, cabível deixar-se desde logo registrada que à mesma caberá o ressarcimento das despesas, a serem objeto, se for o caso, de acertamento na via administrativa. (TRF4, AC 5003154-25.2020.4.04.7102, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 06/08/2021)

Em que pese tal entendimento, porém, embora mantido o reconhecimento da solidariedade e a condenação do Recorrente ao fornecimento da medicação, não tendo a União arcado com o custeio do medicamento,
saliento que eventual ressarcimento deve ser realizado administrativamente ou em ação própria.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)